Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. VIABILIDADE DA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE NO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE LESÕES IDENTIFICADAS NA VÍTIMA. AMEAÇA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CULPABILIDADE RECONHECIDA. MOTIVO TORPE. RECONHECIDO. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MINIMA E MÁXIMA. HIERARQUIA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA ATRIBUÍDA A UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE AO MENOS EQUIVALENTE A UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA E VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. IMPROVIDO.
1. A quantidade de golpes do réu na vítima com um facão, além de chutes e tapas, revelou ser mais reprovável a conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal.
2. O fato de o réu ameaçar a vítima com uma espingarda, extrapola o tipo penal, haja vista o maior potencial lesivo da ameaça, circunstância fática que permite a valoração negativa da culpabilidade.
3. Considera-se motivo torpe, o motivo repugnante, abjeto e vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fato de o réu haver ameaçado a vítima sob a falsa premissa de que estaria sendo traído se mostra mais repugnante, pois revela um sentimento egoístico de posse sobre a pessoa, merecendo a valoração da circunstância judicial.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. O peso quantitativo de uma circunstância legal, atenuante ou agravante, na dosimetria da pena (segunda fase), não pode ser inferior ao de uma circunstância judicial (primeira fase), sob pena de ferir-se o sistema hierárquico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, no qual a etapa posterior sempre se revela com maior intensidade do que a anterior.
6. Diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto.
7. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
8. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e provido. Recurso interposto pela Defesa, conhecido e improvido.